Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731789-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADES DE INTIMAÇÃO NÃO APONTADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANDO CONHECIDOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a alegação de nulidade dos atos praticados após o recebimento do cumprimento provisório de sentença. 2. A preclusão estabelece espécie de barreira para a análise daquilo que já foi decidido, do que não foi oportunamente abordado ou, ainda, do que se revela em manifesto descompasso com a atuação da parte interessada. Se a decisão impugnada apontou a ocorrência de preclusão, não poderia avançar sobre as teses alcançadas pela eficácia preclusiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem reiteradamente refutado a manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior (nulidade de bolso ou de algibeira). Nesses casos, a preclusão abarca inclusive matérias cognoscíveis de ofício. Trata-se de situação distinta daquela em que a parte toma conhecimento do vício e, de pronto, pugna pela desconstituição do ato maculado. 4. As circunstâncias do caso concreto conduzem à conclusão de que os pontos trazidos pelos recorrentes na presente insurgência estão envoltos pela preclusão, pois deveriam ter sido apresentados desde a primeira oportunidade de manifestação, quando conhecidos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 272, §9o, do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome do antigo patrono, que em momento processual anterior substabeleceu sem reservas os poderes conferidos pela parte a novos causídicos, configurando nulidade absoluta por cerceamento do direito de defesa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 278 do CPC. Defende que a intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. Colaciona julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 272, §9o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assetou: O Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem reiteradamente refutado a manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior (nulidade de bolso ou de algibeira). Nesses casos, a preclusão abarca inclusive matérias cognoscíveis de ofício. Trata-se de situação distinta daquela em que a parte toma conhecimento do vício e, de pronto, pugna pela desconstituição do ato maculado. No presente caso, observa-se que os atuais representantes da parte executada, ora agravante, tiveram “Acesso de Terceiros”, (ID 134404553 e 134404555 de origem), acompanhando o processo desde o início, de forma que já poderiam ter arguido a nulidade em questão. Como bem asseverou a r. decisão agravada, o Dr. José Ricardo acessou os autos em 01/07/2022 (em duas oportunidades), 05/07/2022 e 05/08/2022. Já o Dr. Cristiano de Freitas Fernandes acessou os autos em 08/08/2022 e a Dra. Ester Paulino da Cruz acessou nos dias 12 e 15 de agosto do corrente ano. Ressalte-se que quando dos acessos aos autos acima mencionados os patronos já tinham poderes de representação, não importando se a ciência das decisões se deu por meio do “acesso de terceiros” ou por intimação do juízo. Tais circunstâncias conduzem à conclusão de que os pontos trazidos pelos recorrentes na presente insurgência estão envoltos pela preclusão, pois deveriam ter sido apresentados desde a primeira oportunidade de manifestação, quando conhecidos. ... Destarte, não prospera a tese concernente à possibilidade de discussão na primeira oportunidade de falar aos autos se era de conhecimento bem anterior. Trata-se de harmonização da norma legal com princípios fundantes do direito processual, quando as circunstâncias fáticas revelam a mencionada estratégia (ID 43420075). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fátic-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado dissídio pretoriano, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “A simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma” (AgInt no AREsp n. 2.246.690/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023